Tribunal: TJDFT
Processo: 0702913-67.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR UNB/ARTES CÊNICAS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO. PLENAS CONDIÇÕES LABORAIS. ALIMENTANTE COM CÂNCER DE PRÓSTATA. CONDIÇÃO METASTÁTICA DA DOENÇA. TRATAMENTO DESDE 2017. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. LIMITAÇÃO LABORAL. ALTERAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DO ALIMENTANTE E AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL NECESSIDADE ALIMENTAR DO ALIMENTANDO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR QUE NÃO DEVE SER POSTERGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A obrigação alimentar devida pelos pais aos filhos pode se estender para além da maioridade em situações excepcionais e que permitam que o filho concretize sua graduação em curso de nível superior. 1.2. No entanto, conforme entendimento jurisprudencial, o filho continua tendo direito de receber alimentos dos pais se possuir enfermidade que o impeça de prover a própria subsistência e enquanto estiver em formação profissional, até a conclusão do curso superior, ou até que complete 24 anos de idade, o que ocorrer primeiro.
2. Acerca dos pressupostos essenciais da obrigação de prestar alimentos, o artigo 1.695 do Código Civil dispõe que "são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento".
3. Caso tratando de filho com 24 anos completos, tendo sido postergado o encerramento do curso superior com previsão do término não informada, Curso de Artes Cênicas pela UNB/DF, Universidade Pública, de Interpretação Teatral, Bacharelado Diurno, tendo informado doença autoimune (Alopécia Areata – tratamento de queda localizada de cabelo) que não o impede das atividades laborais, aluno que recebe vale-transporte, mora com a mãe, não paga aluguel e é atendido pela Rede Pública de Saúde, demonstrando plenas condições para o trabalho. Em contraponto, considerando as condições apuradas do alimentante, pessoa idosa de mais de 65 anos de idade, diagnosticado com câncer na próstata, que sobrevive com rendimento mínimo de 1 (um) salário-mínimo mensal, à luz do art. 1695, CCB, evidenciado que o alimentante já contribuiu o suficiente para que o alimentando, com 24 anos completos e plenas condições laborais, encontre meios para sua própria subsistência, impondo-se, in casu, a exoneração do genitor.
4. Recurso conhecido e provido.